Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. RELEVÂNCI DA PALAVRA DA VÍTIMA. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) e pelo crime de supressão de documento (art. 305 do CP), ambos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, absolvendo-o, contudo, do crime de ameaça (art. 147 do CP).
2. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas em relação a ambas as imputações remanescentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pela contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica; e (ii) saber se há prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de supressão de documento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato estão comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, confirmada em juízo sob o contraditório, e amparada por registros policiais, medidas e depoimentos de informantes.
5. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.
6. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostrou-se isolada e desacompanhada de elementos aptos a afastar o conjunto probatório formado.
7. Quanto ao crime de supressão de documento, embora a vítima tenha relatado a retenção indevida de seus documentos, não foram produzidas provas mínimas e objetivas capazes de demonstrar a efetiva supressão, como protocolos ou comprovantes de solicitação de segundas vias.
8. A ausência de elementos suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito impõe a absolvição, nos termos do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.